Tribunal: TJDFT
Processo: 0709162-61.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
CARTA TESTEMUNHÁVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AT. 581 DO CPP. ROL TAXATIVO. PEDIDO DE REINQUIRAÇÃO DAS VÍTIMAS. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NA LEI PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.

1. A Carta Testemunhável, recurso de natureza residual dentro do sistema recursal criminal, é oponível nas situações previstas no art. 639 do CPP e, em suma, tem por finalidade o destrancamento de prévio recurso para a sua remessa a instancia recursal superior.

2. O sistema processual penal brasileiro adota, como regra, o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias não terminativas, somente admitindo-se o manuseio recursal nas hipóteses taxativamente previstas pelo legislador (cf. AgRg no REsp n. 1.947.677/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 6/10/2021).

3. Para o manejo do Recurso em Sentido Estrito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que o rol do art. 581 do CPP, embora taxativo, admite, por força do art. 3o do CPP, a utilização das interpretações analógicas e extensivas quando a situação concreta assemelhar-se a alguma das hipóteses lá previstas. 3.1. Na situação posta, a parte recorrente objetiva impugnar a forma como as vítimas menores foram inquiridas em juízo, situação esta que não se amolda a qualquer uma das quase três dezenas de incisos do art. 581 do CPP, tornando correta a decisão que negou seguimento ao ReSe por ele proposto.

4. Recurso conhecido, mas desprovido.